Tribunal: TJBA
Processo: 8000609-18.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000609-18.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
NAIRA BARBOSA BASTOS, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: ANA GILZA NASCIMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:
ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

EMENTA

Embargos de Declaração em Apelação Cível. Contrato de compra e venda de imóvel. Loteamento. Atraso na entrega. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização. Acórdão que negou provimento à apelação da construtora. Alegação de contradições e omissão. A condenação em lucros cessantes é devida mesmo nos casos de rescisão contratual por culpa da construtora. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.939.463/SP), o prejuízo do adquirente é presumido. Juros e correção monetária. Matéria de ordem pública. Necessidade de observância, quanto aos consectários legais, dos ditames da Lei nº 14.905/2024. Embargos parcialmente acolhidos apenas para determinar a adequação dos consectários legais à Lei nº 14.905/2024. Acolhimento parcial com efeito modificativo e integrativo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
8000609-18.2023.8.05.0229,
em que figuram como embargante

LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e, como parte embargada
,
ANA GILZA NASCIMENTO DE JESUS.

ACORDAM
os
Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento aos presentes embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.